Tribunal: CARF
Processo: 10680.724723/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724723/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.199 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
SEBASTIAO DA FONSECA MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2007
ÁREA DE PASTAGEM. ÍNDICE DE RENDIMENTO. ANIMAIS DE
GRANDE
PORTE.
ÁREA
EXPLORADA
POR
PARCEIRO.
COMPROVAÇÃO.
Para realização do cálculo do grau de utilização do imóvel rural, é de se
considerar, como área servida de pastagem, aquela que seja menor em
comparação entre a área declarada pelo contribuinte, a obtida pelo quociente
entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
mínima e a área declarada pelo parceiro como utilizada, se essa for a alegação
de utilização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724723/2011-19
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724723/2011-19

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-51.784 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR – ano calendário 2007 – por verificar não comprovação de área
de plantio e pastagem e por subavaliação do Valor da Terra Nua – VTN.
A ciência do lançamento foi em 23/08/2011 (e-fl. 27).
A impugnação foi apresentada em 14/09/2011 (e-fls. 13 a 14) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
- informa que, para a comprovação das áreas de produtos vegetais e pastagens,
apresenta laudo pericial emitido pelo Engenheiro Florestal José Miguel Said Júnior, e,
ainda, contrato de arrendamento comprovando a área destinada à pastagem, requerendo
seja acatada uma área de pastagem de 148,5 ha, sendo 48,5 ha destinados para área de
pastagem nativa e 100,0 ha para pastagem plantada;
- solicita que seja acatada uma área de 42,8 ha de área coberta por florestas nativas,
usando de seu direito legal estabelecido na Lei no 11.428/2006;
- contesta que não foram glosados os valores das culturas, pastagens cultivadas e
melhoradas e florestas plantadas mas não foi considerada a respectiva área de produtos
vegetais declarada na DITR e no laudo pericial, solicitando que seja acatada uma área
de 51,0 ha de produtos vegetais;
- requer sejam computados os valores e áreas iguais aos informados no Quadro
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido apresentado no anexo I;
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 30 a 40) e decidiu por não acolher os
argumentos, mantendo o lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser
mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel,
que não são objeto da lide.
DAS ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS
Exige-se que as áreas de florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, tenham sido
objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no
IBAMA.
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724723/2011-19

As áreas utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis, conforme exigido pela autoridade fiscal.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, caracterizada a subavaliação do
VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação apresentado possui um VTN
maior que o arbitrado pela fiscalização, e o seu acatamento implicaria no agravamento
da exigência. Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos
VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e esteja
acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
24/05/2013 (e-fl. 46). Em 19/06/2013, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 48 a 49,
alegando que comprovou a utilização de 128,58 há de área para pastagem.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Conheço dos documentos apresentados junto com o recurso por entender
presentes os requisito do §4o do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, contrapor fatos ou razões
trazidas aos autos.
Mérito
Não há contestação sobre a glosa das áreas de cultivo nem quanto a subavaliação
do Valor da Terra Nua – VTN. O recurso versa exclusivamente sobre parte da glosa da área de
pastagem.
O Auto de Infração desconsiderou a área declarada de 227,2 ha, por falta de
comprovação. O contribuinte aduz que possuía 90 cabeças em nome do comodatário Ricardo
Rezende de Fonseca, o que justificaria a consideração de 128,58 ha.
Na impugnação foi alegado que o Laudo Pericial emito por José Miguel Said
Junior, Engenheiro Florestal (e-fls 21), e o contrato de arrendamento (e-fls. 23 a 24) feito
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724723/2011-19

comprovariam a utilização de 148,5 ha como área de pastagem, sendo 48,5 ha destinado à
Pastagem Nativa e 100,00 ha de Pastagem Plantada.
Sobre essa afirmação, a decisão de piso se pronunciou que nem o Laudo nem o
Contrato eram aptos a fazer prova da área de pastagem:
Pois bem, em relação ao alegado, primeiramente, ressalte-se que o citado Laudo
Pericial, como visto anteriormente, apresentado sem a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, fato que, por si só, torna esse
documento inábil para o fim de qualquer comprovação. Além disso, mesmo que
estivesse acompanhado da necessária ART, também , não é documento hábil para
comprovar a área utilizada como pastagens, pois o que importa é se essas áreas
estão sendo efetivamente utilizadas com a atividade de apascentamento de
rebanho, conforme previsto na legislação anteriormente citada.
Em segundo lugar, quanto a afirmativa de que a área de pastagem é objeto de contrato
de comodato, cabe ressaltar que esse documento, também, por si só, não é hábil
para a comprovação do gado apascentado na área referente a tal contrato, pois há
a necessidade de documentos que comprovem o rebanho, de propriedade do
comodatário, efetivamente apascentado nessa área da Fazenda do Tanque e
Conquista.
E cita quais seriam os documentos hábeis a fazer a prova requerida:
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2007 (exercício 2008), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de
Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por
órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da
atividade rural (DIRPF); laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
instituições oficiais; declaração anual de produtor rural, dentre outros.
No recurso é trazido a DIRPF, com a atividade rural, do Comodatário Ricardo
Resende da Fonseca, do ano-calendário de 2007, com a informação da exploração da Fazenda do
Tanque, Caranaiba, no total de 30,0 ha e movimentação de 90 cabeças de bovinos.
De fato, a DIRPF demonstra a existência de 90 cabeças, que justificariam, em
tese, uma área de 128,58 ha (90/0,70), contudo, a valor da área declarada como arrendada foi de
30 ha, (e-fls. 61) que corresponde um grau de utilização de 12,91% , ou seja inferior à 30%,
portanto, não suficiente a influir na alíquota aplicável ao tributo (3,3%). Como não há discursão
do valor do VTN, não há mudança no cálculo do tributo lançado.

2007
Declarado
Fiscalização
Recurso
Distribuição da Área do Imóvel (ha)

Área total
243,30
243,30
243,30
APP
10,00
10,00
10,00
Área tributável
233,30
233,30
233,30
Área cocupada por benfeitoria útil e
necessária
1,00
1,00
1,00
Área aproveitável
232,30
232,30
232,30
Distribuição da Área utilizada (ha)

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724723/2011-19

Produtos vegetais
5,10
0,00
0,00
Pastagens
227,20
0,00
30,00
Utilizada
232,30
0,00
30,00
Grau de utilização
100%
0
12,91%
VTN

Valor do imóvel
115.000,00
252.789,34
252.789,34
Benfeitorias
500,00
500,00
500,00
Culturas, Pastagens Cultivadas
3.700,00
3.700,00
3.700,00
VTN
110.800,00
248.589,34
248.589,34
Imposto

VTN tributável
106.245,95
238.371,94
238.371,94
Alíquota
0,10%
3,30%
3,30%
Imposto a pagar
106,25
7.866,27
7.866,27

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 70
DF CARF MF
Original